Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-39.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506282
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001144-39.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante MM NICOLAI
COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, é apelado BRF S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-39.2019.8.26.0062 -Voto no
2
VOTO No 31777 - PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1001144-39.2019.8.26.0062
APELANTE: MM NICOLAI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME
APELADO: BRF S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE BARIRI 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MAURÍCIO MARTINES CHIADO
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede
recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do
preparo. Inércia da apelante. Deserção configurada. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 108/109, de relatório adotado, julgou procedente a
ação monitória movida por BRF S.A. em face de MM NICOLAI COMERCIO E
TRANSPORTES LTDA ME e, de início, decretou a revelia da parte requerida e constituiu,
de pleno direito direito, o título executivo judicial, apenas com a observação de que o
termo inicial de incidência da correção monetária tão somente após a citação. Condenou,
ainda, a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apela o réu (fls. 111/119), alegando, preliminarmente, nulidade por falta
de citação pessoal. Sustenta, ainda, carência da ação por estar a ação monitória fundada em
cópia autenticada da via negociável, sem a juntada do original do Instrumento Particular de
Confissão e Novação de dívida. Pretende a concessão do benefício da assistência judiciária.
Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 122/130.
Concedido prazo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para o recorrente
apresentar documentos a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária (fls. 166), o apelante quedou-se inerte
conforme certidão de fls. 168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001144-39.2019.8.26.0062 -Voto no
3
Indeferido o benefício da assistência judiciária, foi concedido prazo para
o recolhimento da taxa judiciária (fls. 481/482).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
No presente caso, o benefício da assistência judiciária foi indeferido (fls.
170/171), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de deserção.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pelo recorrente (certidão de fls. 173), bem como ausente justa causa para a sua não
realização, de rigor o reconhecimento da deserção.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 15%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator